Tribunal: TJMT
Processo: 1012002-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1012002-07.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: RAIMAR ABILIO BOTTEGA
RECLAMADO: EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA
Cuida-se de Reclamação oposta por Raimar Abílio Bottega, com base no inciso II, do artigo 988, do CPC, e, ainda, nos artigos 231/236, do RITJMT, em razão de decisão proferida Cumprimento de Sentença no. 0000641-78.1997.8.11.0044, código 778, proferida pela Juízo de Direito da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga-MT, em que o Reclamante figura como Exequente e Credor, ao fundamento de descumprimento do que fora determinado no acórdão do Recurso de apelação cível no. 133133/2011.
Informa que se trata de cumprimento de sentença iniciado em novembro/2006, por meio do qual figura como exequente, com o objetivo de receber o valor referente a honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor dos embargos de terceiro que foram extintos.
Diz que a executada foi intimada para pagar, mas como deixou de fazê-lo, no mês de janeiro de 2008, ocorreu a penhora parcial do valor devido, porque o cálculo não estava atualizado na carta precatória. Destaca que realizada penhora parcial, o juízo de origem entendeu que houve o adimplemento integral da dívida, determinou o levantamento dos valores e a extinção do feito.
Explica que apresentou recurso de apelação no 133133/2011 que reformou referida sentença. Com o retorno dos autos a origem, diz que apresentou novo cálculo, que foi impugnado pelo Banco Executado.
Anota que o juízo de origem, então, acolheu o cálculo apresentado pelo Executado e novamente extinguiu o processo, cuja sentença foi novamente desafiada por meio de Recurso de Apelação, agora desprovido.
Informa que distribuiu Recurso Especial no 1.608.027/MT que, provido monocraticamente, determinou pelo cabimento dos honorários advocatícios em sede de execução de sentença, fixados em 10% do valor exequendo, bem assim da multa prevista no art. 475-J do CPC/73, a serem calculados sobre a totalidade do valor da condenação.
Reclama que o Juízo Reclamado, em sentido contrário à decisão do STJ, decidiu que os honorários, a multa do art. 475-J e a correção monetária devem incidir apenas e tão somente sobre o valor do saldo devedor e não sobre a integralidade do valor originariamente devido – valor da condenação.
Diz que não há qualquer justificativa plausível para que não incidam os juros de mora (1%) sobre a “totalidade” e período devido, nem para que o cálculo seja realizado apenas a partir de 04/12/2014, no valor aleatório (R$18.209,64) indicado pelo próprio juiz.
Requer seja anulada a decisão reclamada a fim de que o cálculo do valor objeto do cumprimento de sentença seja efetuado sobre a integralidade do valor da condenação e com a inclusão dos juros de mora (1% a.m) e de correção monetária (INPC) desde a propositura do cumprimento de sentença (08/11/2006) até a data do efetivo pagamento e quitação do valor total que é objeto da execução de sentença, com as devidas deduções das amortizações parciais.
Pede a concessão de liminar a fim de suspender liminarmente o ato judicial impugnado, sob pena de pela terceira vez, ter seu pedido de cumprimento de sentença extinto indevidamente de forma irregular, máxime por se tratar de verba de natureza alimentar.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o Reclamante, Raimar Abílio Bottega, a concessão de liminar para suspender o trâmite do Cumprimento de Sentença que move contra o Banco Wolkswagen S.A, até julgamento da presente Reclamação.
No caso em exame, o instituto da Reclamação pela parte interessada tem por escopo a preservação da competência do Tribunal e garantia de autoridade das suas decisões.
A concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 989, II do CPC, demanda a constatação do dano possível e irreparável.
No caso em exame, em que pese as alegações, não se verifica existência de prejuízo de risco de dano grave ou de incerta reparação que decorra do aguardo da análise do mérito da Reclamação pelo Colegiado e após o cotejo das teses de ambas as partes, em especial não se visualiza possível extinção do cumprimento de sentença.
O reclamante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo Reclamado (ID 45416458) no Cumprimento de Sentença movido contra o Banco Wolkswagem.
Em que pese as extensas considerações, não se visualiza, de pronto, o alegado descumprimento ao acórdão proferido no recurso de apelação 133133/2011.
Com efeito, no que tange ao valor de base, a decisão impugnada considerou que “permaneceu inalterado os valores devidos apresentados pelo executado e homologados pelo juízo no valor de R$ 18.209,64 (dezoito mil, duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), carecendo, este, apenas de atualização monetária, considerando que os valores encontram-se devidamente garantidos nos autos.”
O argumento de que o valor de R$18.209,64 seria aleatório e indicado pelo próprio juiz não procede.
Ocorre que a questão acerca do valor já foi enfrentada no RAC 141938/2015, julgado em 11-11-2015, nos seguintes termos:
“O Acórdão da Apelação no 133133/2011 determinou a inclusão no cálculo do débito, dos juros de mora e correção monetária pelo período compreendido entre a data do pedido de Cumprimento da Sentença (24.10.2006) e da efetiva transferência para a conta judicial (04.1.2008).
Estes encargos também já foram computados pelo credor quando, em 17.4.2013 e 16.8.2013 (fls. 633/637 e fls. 642/646, no de origem, Vol. IV), isto logo é, logo após o acórdão da Apelação no 133133/2011, requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.
Veja o fragmento do pedido de fls. 633/637 reproduzido às fls. 642/646 (no de origem, Vol.IV):
"Valor originário em 26.10.2006 R$37.385,98
Valor atualizado e com juros até 04/01/2008 R$45.971,39(+)
Amortização bloqueio judicial em 04/01/2008 R$37.385,98(-)
Saldo devedor do Executado em 04/01/2008 R$8.585,41
Valor do saldo devedor atualizado e com juros até 30/07/2013 R$19.686,08(+)
Valor da multa de 10% (art.475-J, CPC) R$1.968,61(+)
Valor das custas e despesas processuais atualizadas R$773,46
Valor do saldo devedor do Executado em 30/03/2013 R$22.428,15."(grifo próprio e nosso)
Dessa forma, não há falar em nova atualização, conforme, indevidamente, pretende o credor apelante. Posto isso, nega-se provimento ao apelo e mantém-se extinção do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, código no 778, que RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, apelante, ajuizou em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., que homologou do cálculo do banco executado (fls. 655, no de origem) e reduziu o valor da execução, de R$22.428,15 para R$18.209.64.” (grifei)
Destaca-se, ademais, que no julgamento do REsp 1.608.027/MT, não houve alteração do referido quantum.
No que tange aos consectários da multa de 10% e dos honorários advocatícios, a decisão reclamada igualmente pautou entendimento com base na decisão proferida no REsp 1.608.027/MT.
É importante ressaltar, assim, que da análise sumária da decisão reclamada, conclui-se que foi proferida em conformidade com os acórdãos proferidos por esta Corte e pelo e. STJ.
Posto isso, indefere-se a liminar de suspensão do feito principal.
Nos termos do art. 989 do CPC, requisitem-se informações ao Juízo Reclamado, prolator da decisão impugnada.
Após, cite-se o beneficiário da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e a do art. 991, ambos do CPC.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator